Tribunal: TJES
Processo: 0000948-49.2010.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000948-49.2010.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DOS REIS SANTOS e outros (5)

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA. CAUSA MADURA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidatas aprovadas em concurso público contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança sob alegação de inépcia da petição inicial, em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de citação dos demais candidatos aprovados no certame como litisconsortes passivos necessários; (ii) estabelecer se a ausência de nomeação das apelantes caracteriza preterição ilegal a justificar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que candidatos aprovados em concurso público possuem apenas expectativa de direito à nomeação, não sendo necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário para discutir eventual direito à nomeação.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, fundamentada na ausência de litisconsórcio passivo necessário, configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença.

A contratação de servidores temporários pela Administração Pública, por si só, não caracteriza preterição ilegal, sendo necessário demonstrar que a contratação temporária ocorreu para preencher cargos efetivos vagos, o que não restou comprovado nos autos.

A simples existência de cargos vagos não impõe automaticamente a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, pois a nomeação insere-se na discricionariedade da Administração Pública, salvo nos casos de preterição arbitrária e imotivada, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento para anular a sentença, e, em causa madura, denegar a segurança postulada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta contra a contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES que julgou extinto, sem resolução do mérito, o mandado de segurança impetrado, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, em razão do não cumprimento de ordem de emenda da petição inicial alusiva à formação de litisconsórcio passivo necessário.

Em suas razões, as apelantes sustentam que
(i)
o recorrido apresentou o endereço de apenas alguns dos candidatos aprovados e não nomeados no certame, circunstância que impede a emenda da petição inicial para formação litisconsórcio passivo necessário determinado pelo Juízo;
(ii)
subsidiariamente, não há litisconsórcio necessário dos demais candidatos do concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação;
(iii)
evidencia-se a prescrição da pretensão que os demais candidatos poderiam exercer diante do decurso do prazo legal;
(iv)
não podem ser prejudicadas por inércia dos demais candidatos aprovados no certame, o que viola o acesso à Justiça e a inafastabilidade da jurisdição.

Postulam a anulação da sentença, a fim de que seja reconhecida a desnecessidade da citação dos demais candidatos aprovados no certame como litisconsortes passivos necessários, sendo desta forma afastada a inépcia da petição inicial.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Juízo
a quo
, através da decisão de fls. 126/129, determinou que as impetrantes, ora apelantes, promovessem a emenda da petição inicial do
writ
a fim de que fossem incluídos na relação processual os demais candidatos aprovados e não nomeados no concurso regulado pelo Edital nº 001/2007.

Contudo, por não possuírem os dados pessoais dos demais candidatos, as apelantes, por meio da petição de fls. 156/159, solicitaram a intimação do Município de Conceição da Barra para que fornecesse as referidas informações, o que foi parcialmente cumprido, conforme endereços apresentados às fls. 167/191.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade da citação de todos os aprovados no referido certame, sobreveio a sentença objurgada que extinguiu o presente feito sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

Entretanto, após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada merece ser anulada.

A controvérsia recursal reside na necessidade, ou não, de citação dos demais candidatos aprovados no concurso, na condição de litisconsortes necessários.

Conforme dispõe o art. 114 do CPC, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Nessa perspectiva, o C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é
dispensável a formação de litisconsórcio necessário entre candidatos participantes de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação
(STJ, MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/09/2019).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO EFETIVA ACERDA DA NOMEAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é desnecessária a citação dos demais aprovados no concurso público, em litisconsórcio necessário, em demanda cuja pretensão limita-se a imediata nomeação no cargo disputado, porquanto a eventual concessão da ordem não afetará a esfera jurídica dos outros candidatos
. [...] VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.106.639/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE 1. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ). 2. Consoante o entendimento desta Corte, em regra, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.993.974/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

A propósito, confira-se a jurisprudência deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES SO STJ. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AOS QUADROS DE OFICIAIS DA SAÚDE DA PMES. VAGAS RESERVADAS À CANDIDATOS NEGROS. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INAPTIDÃO. APARENTE OBSERVÂNCIA DO EDITAL E DOS CRITÉRIOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE NÃO INFIRMADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar –
formação de litisconsórcio passivo necessário: 1. Segundo entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais participantes do certame, já que estes, na condição de candidatos, não ostentam direito subjetivo à nomeação.
2. Preliminar rejeitada. [...] (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007650-14.2023.8.08.0000; Relator (a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 15/May/2024)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS 2021/2022 – DESLIGAMENTO DE CANDIDATO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – CRITÉRIO RESTRITIVO NÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 911/2019 – ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois nesses casos há apenas expectativa de direito e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas.
2. A Diretriz que impõe critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar não encontra amparo na Lei Complementar nº 911/2019. 3. Registre-se que a LC nº 911/2019 não contempla o desligamento do militar por força de ordem judicial, tornando-se ilegítimo o ato administrativo que o faça, como no caso dos autos. 4. A legitimidade para o estabelecimento de critérios para a promoção e desligamento dos militares é do legislador e não do administrador. 5. Inexistindo nos autos elementos suficientes e capazes de afastar a alegada condição de hipossuficiência, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita. 6. Sentença mantida em sede de Reexame Necessário e Apelação Cível. (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5023489-41.2022.8.08.0024; Relator (a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 20/Mar/2024)

Fixadas tais premissas,
afigura-se o
error in procedendo
diante da extinção prematura do processo
sob o fundamento de inépcia da petição inicial, pois descabida a formação do litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados no certame.

Sendo assim, com supedâneo no art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC, por constatar as condições de imediato julgamento dos pedidos, passo à análise do mérito propriamente dito.

A questão cinge-se em saber se a ausência de nomeação das apelantes aprovadas no concurso público regulado pelo Edital
nº 001/2007 do Município de Conceição da Barra/ES, viola
direito líquido e certo a justificar a presente impetração.

A ação mandamental, como consabido, é remédio constitucional vocacionado a resguardar direito líquido e certo contra atos ilegais ou abusivos de autoridade, sendo cabível tanto para corrigir lesão já consumada quanto para prevenir ameaça concreta ou justo receio de violação.

Consubstancia-se o cognominado “direito líquido e certo”, de outra banda, na comprovação de plano dos fatos objeto da segurança pretendida, não havendo cogitar-se de dilação probatória. Essencial, portanto, ser a prova documental alusiva aos fatos articulados
pré-constituída
, de forma a evidenciar, prontamente, a ofensa ao direito invocado pela parte impetrante.

Conforme bem esclarece HELY LOPES MEIRELLES, “
quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.
” (
In
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Mandado de Injunção, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 38)

Compulsando os autos, denota-se que no edital do referido certame foram ofertadas 20 vagas para o “cargo nº 66 - Professor I”, restando 1ª, 2ª, 3ª e 4ª impetrantes aprovadas no cadastro de reserva, já que alcançaram as colocações 27º, 31º, 37º e 26º, respectivamente, e 20 vagas para o “cargo nº 67 - Professor I”, tendo a 5ª impetrante alcançado a colocação 30º lugar, figurando, igualmente, no cadastro de reserva.

Não é demais rememorar, por primeiro que, conforme já sacramentou o Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI, Repercussão Geral), o
candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital
possui
mera expectativa de direito à nomeação,
convolando-se em direito subjetivo
apenas naquelas situações em que reste verificada a preterição ilegal decorrente da inobservância à ordem de classificação
, ao que se alia a
concretização de ato arbitrário e não motivado da Administração Pública, à vista do surgimento de novas vagas durante o período de validade do certame
.

Vê-se, pois, de início, que o direito de nomeação das apelantes só ocorreria
se tivessem sido aprovadas dentro das vagas estabelecidas ou se tivessem sido preteridos
na observância da ordem classificatória ou de maneira arbitrária e imotivada
, não havendo falar em direito subjetivo à nomeação
em colocação superior à do número de vagas disponibilizadas
.

Com efeito,
ainda que subsistam cargos vagos
, a nomeação e posse de candidatos
classificados fora do número de vagas originalmente estabelecido no edital
insere-se na
esfera discricionária da Administração Pública
, à qual compete aferir o momento mais oportuno e conveniente para a efetivação de tais nomeações, sobretudo devido às consequências de ordem orçamentária que a medida implica. Desse modo, o candidato aprovado no concurso fora do número de vagas previstas no edital – hipótese dos autos – possui, em regra,
mera expectativa de direito, e não um direito subjetivo à nomeação
.

Colha-se, a propósito:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO ÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÃO/DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da Republica, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados
.(...)5. Recurso ordinário desprovido. (STJ, RMS: 64693/MG, Relator: Min. Sérgio Kukina, Órgão Julgador; Primeira Turma, Data do Julgamento: 08/06/2021).

As apelantes alegam preterição dado que, "
ao invés de promover a nomeação das Impetrantes e de outros, a autoridade coatora houve por bem realizar a contratação de servidores por designação temporária, conforme se verifica da Lei Municipal nº 2.524/2010
".

Especificamente quanto a isso, oportuno reeditar que é ônus do candidato comprovar, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, consistente em comportamento tácito ou expresso do Poder Público diante da necessidade inequívoca de nomeação,
de forma perene
e não precária. E assim porque a simples ocorrência de contratação para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público
não induz à conclusão pela existência de cargos
efetivos
a serem providos, na medida em que, como consabido, a contratação temporária não substitui o provimento de cargo público
, e sim consiste no
exercício de função pública com caráter eminentemente transitório e excepcional, devidamente justificado pelo interesse público
, até mesmo porque possui natureza distinta do provimento de cargos efetivos, produzindo reflexos diversos destes.

Ou seja,
não gera a simples contratação temporária de terceiros, no prazo de validade do certame, direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação
, sendo de rigor a comprovação de que referidas contratações se deram a despeito da existência de cargos de provimento efetivo desocupados, cujo preenchimento, como se sabe, se dá em contexto diferenciado, com estrita observância de dotação orçamentária própria e planejamento prévio para suportar os ônus decorrentes da contratação em caráter efetivo.

A esse respeito, pacífico é o entendimento deste egrégio Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0003504-54.2019.8.08.0000 IMPETRANTE: GEANE FERREIRA LEAL AUTORIDADE COATORA: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL SERVIDOR PÚBLICO CONCURSO PARA PROFESSOR ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS AUSÊNCIA DE PROVA DE EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA FORA DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS SEGURANÇA DENEGADA. 2. A jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento de que a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas somente se convola em direito líquido e certo quando estiver comprovada, nos autos, a confluência de dois requisitos fundamentais: a) vacância do cargo público em número compatível com sua classificação; e b) preterição ilegal da ordem de classificação do certame (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral)). 2.
Hipótese concreta em que não restou provada a existência de cargos vagos e, ainda, de que contratações temporárias realizadas pelo ente estatal se deram em violação ao art. 37, IX da Constituição Federal
. 3. Quanto à alegação de que o edital do certame impõe a nomeação de candidatos aprovados na classificação geral, ainda que em outras localidades que não a indicada, inicialmente, pelo pretendente da vaga o que alcançaria a necessidade de nomeação da impetrante tem-se que estamos diante de uma norma que impõe uma possibilidade e não uma obrigação ao ente estadual. Neste contexto, resta claro que não há que se falar em obrigação da Administração Pública de nomear candidato com base em norma editalícia que lhe prescreve apenas a possibilidade de assim proceder, segundo critérios de conveniência e oportunidade por ela avaliados. 5. Segurança denegada. (TJES, MS: 00035045420198080000, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 11/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PEDIDO LIMINAR DE NOMEAÇÃO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. (AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019). 2 – Recurso improvido. (ApCiv nº 5005160-87.2021.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível).

Não é demais reeditar, outrossim,
inexistir obstáculo às contratações temporárias pela Administração Pública - que, aliás, tem assento constitucional (CF, art. 37, inciso IX) - para atendimento de situações pontuais em razão da existência de candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso com prazo de validade em vigor ou integrantes de cadastro de reserva
, sendo certo que a ocorrência dessas contratações não induz à convolação de expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Com o dito, a contratação de professores temporários pela Administração Pública possui finalidade distinta daquela voltada ao preenchimento das vagas ofertadas em concurso público. Enquanto o concurso público visa à investidura de candidatos aprovados em cargos efetivos, de acordo com a ordem de classificação e dentro do número de vagas previsto no edital, a contratação temporária destina-se a atender necessidades excepcionais e transitórias da Administração, que não se confundem com o provimento regular e definitivo dos cargos efetivos, de modo que não vejo ilegalidade no ato do Município de Conceição da Barra, ora Apelado, de preencher cargos provisórios.

In casu
, portanto, para além do fato de não convolar a alegada expectativa em direito subjetivo
única e exclusivamente em decorrência da contratação de servidores temporários para realizar funções correlatas
, não há elementos de provas dando conta de que a designação não teria como objetivo o exercício de função pública com caráter nitidamente transitório e excepcional e sim ocupação de cargo efetivo cujo provimento está vago, do que se extrai inexistir a cogitada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Tendo em conta, assim, terem sido as apelantes aprovadas fora do número de vagas previstas no edital do concurso público, o que não gera direito subjetivo à nomeação, e diante dos frágeis elementos probatórios trazidos à colação, que não atestam a existência de cargos vagos de provimento efetivo, não resta de fato delineada a alegada preterição.

Diante de tais razões,
CONHEÇO

do recurso de apelação interposto pelas impetrantes e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, e, em causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, inc. I),
DENEGO A SEGURANÇA
postulada, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas pelas impetrantes, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força do deferimento da gratuidade da justiça em seu favor (fls. 126/129).

Sem honorários advocatícios sucumbenciais por expressa previsão legal (Lei n. 12.016/2009, art. 25) e diante do que prevê o enunciado da Súmula n. 512, do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)